Tribunal: STF
Processo: MS 39706
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. ATO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA.



    DECISÃO: Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Dráusio Guedes Barbosa contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial nº 2.009.584 - DF (2022/0187975-1). 



    O impetrante sustenta a violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, alegando que a contrariedade às referidas garantias fundamentais ocorreu nas instâncias ordinárias, ante suposto impedimento de participação em audiência de instrução em modalidade telepresencial, em suposta violação do que dispõe o art. 3º da Resolução nº 314/2020 do CNJ. 



    Narra que “o juízo a quo afrontou temas pacíficos do STF e do STJ alegando que se aplica no Estado de São Paulo e não no TJDF, porém não levou em consideração a sólida REPERCUSSÃO GERAL e sumiço de peças processuais”.



    Sustenta a ocorrência de nulidade “pela não publicação e intimação da data do julgamento, cerceamento de defesa, julgamento absolutamente nulo, pois afrontou pedido de sustentação oral e oposição ao julgamento virtual”.



    A título de tutela provisória, requer que “seja concedido o pedido em caráter liminar para determinar ao EGREGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA a NULIDADE DO JULGAMENTO e o cumprimento do CONTROLE DE CONSTITUCONALIDADE, e que aguarda-se até que haja a possibilidade de realização da audiência presencial”.



    No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar e a concessão definitiva da segurança, acrescendo a estes os seguintes requerimentos:  



    “e) REQUER os bons ofícios de Vossa Excelência, não se olvidando dos meios legais, sejam instaurados os procedimentos administrativos e legais para coibir nulidades e desídia da inteligência artificial, ficando desde já prequestionado os temas constitucionais ora apontados e violados, para que sejam levados para o Congresso Nacional e para conferência da ONU de regulamentação da inteligência artificial a ser realizado em setembro de 2024 em NY.



     f) REQUER ciência pessoal e intransferível aos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Sua Excelência Nunes Marques e Luís Roberto Barroso, que estiveram presentes no Fórum de Segurança Humana na Escola de Magistrados do Rio de Janeiro em abril de 2024, para que levem os fatos a Conferência da ONU em Nova Yorque em setembro de 2024, aos cuidados de sua Excelência Eduardo Cesar Leite INALUD, para se coibir novos e iguais atentados CONTRA SEGURANÇA JURIDICA NO BRASIL.”



    A petição inicial veio acompanhada de documento de identificação do advogado, que atua em causa própria, da cópia de extrato de publicação do ato judicial impugnado e da cópia de embargos de declaração opostos nos autos em que proferida a decisão monocrática objeto deste Mandado de Segurança.



    É o relatório. DECIDO.  



    De início, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento, bem como porque o Plenário deste Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). Dispenso também as informações da autoridade coatora.



    Analisando a narrativa do impetrante, constato vícios insanáveis que não permitem o normal desenvolvimento do processo, ante a impossibilidade de compreensão da pretensão, sendo inviável, inclusive, emenda à petição inicial. 



    Manifestando-se pelo cabimento do mandado de segurança, o impetrante afirma:



    “No caso presente, a garantia do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório previstos nos incisos LIV e LV, respectivamente, do artigo 5º da Constituição Federal restam violados, haja vista TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL e decisão manifestamente contrária as provas dos autos, aliado na demora no julgamento sem fundamentação e nulidade crassa por duas sentenças no mesmo processo e desaparecimento de peças processuais, enseja a segurança na aplicação do Controle de Constitucionalidade, segundo a reta justiça.



    Insta mencionar que recentemente o Conselho Nacional de Justiça, formou o entendimento de que basta a alegação do Advogado sobre a impossibilidade de cumprir prazos e atos processuais, durante a sua fluência e independentemente de qualquer prova, diante da situação excepcional para que haja a suspensão da solenidade, o que ampara a pretensão do Impetrante.”



    Em seguida, suscita as seguintes nulidades:



    “1 – Nulidade por Cerceamento de defesa pela não publicação da data do julgamento e indeferimento do pedido de sustentação oral e oposição ao julgamento virtual,(ID..) , com decisão manifestamente contrária as provas dos autos (ID.)



    2 Nulidade por ter mais de duas sentenças no mesmo feito. 



    3 – Nulidade pelo desaparecimento de peças processuais nos autos



     4 Nulidade pela não publicação e intimação da data do julgamento, cerceamento de defesa, julgamento absolutamente nulo, pois afrontou pedido de sustentação orar e oposição ao julgamento virtual.”



    O art. 330 do Código de Processo Civil, versando sobre as hipóteses de indeferimento da petição inicial, prevê a inépcia da petição inicial, explicitando os casos em que esta se configura. Transcrevo trechos do citado dispositivo:



    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: 



    I - for inepta;



    (…)



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: 



    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; 



    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; 



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; 



    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”



    Ao regulamentar o rito do Mandado de Segurança, o art. 6º da Lei n. 12.016/2009 dispõe que a petição inicial do writ “deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual”, sob pena de indeferimento liminar (art. 10 da Lei n. 12.016/2009).



    Analisando a inicial, verifico que a causa de pedir foi narrada de forma extremamente desconexa, inviabilizando uma identificação clara do direito líquido e certo que se alega ter sido violado, haja vista que da narração dos fatos não decorre uma conclusão lógica com os pedidos ventilados.



    Examinando situação similar, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu por manter decisão que indeferiu a petição inicial. Transcrevo a ementa do precedente:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL PROLATADA NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 2.699/RS. FALTA DE DECORRÊNCIA LÓGICA ENTRE A NARRAÇÃO DOS FATOS E A CONCLUSÃO. PETIÇÃO INICIAL INEPTA: INDEFERIMENTO. ENCUNCIADO Nº 267 DA SÚMULA DO STF. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Não se consegue estabelecer uma relação lógica entre os fatos narrados e as conclusões da peça, quer porque os fatos descritos são desconexos, quer porque a petição inicial não apresenta nenhuma conclusão para arrematar o raciocínio desenvolvido . Consequentemente, considerando a patente inépcia, deve a petição inicial ser indeferida liminarmente. 2. O mandado de segurança somente é admitido em face de decisões jurisdicionais diante da presença concomitante das seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado, consoante art. 5º, inc. III, da Lei nº 12.016, de 2009, e (iii) comprovada inequívoca teratologia ou ilegalidade da decisão judicial. 3. O impetrante não logrou êxito em demonstrar, com clareza, manifesta ilegalidade ou abuso de poder na decisão judicial impugnada, a qual, de algum modo, pudesse viabilizar o exame na via estreita do mandado de segurança. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - MS: 38472 RS, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 05/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-07-2023 PUBLIC 05-07-2023)



    O art. 102, I, d, da Constituição da República dispõe acerca da competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra o Ministro Relator do Recurso Especial nº 2.009.584 - DF (2022/0187975-1) no Superior Tribunal de Justiça.



     



    No ponto, destaco o que estabelecem a Constituição Federal e a Lei Orgânica da Magistratura:  



    “Constituição Federal



    Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:



    I - processar e julgar, originariamente:



    b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;” (destaquei)



    “Lei Orgânica da Magistratura



    Art. 21. Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos presidentes e os de suas câmaras, turmas e seções.” (destaquei)  



    Após reiteradas decisões acerca da matéria, esta Suprema Corte sumulou seu entendimento no enunciado do Verbete Sumular n. 624, in verbis:  



    “Súmula 624 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais.”  



    Com efeito, a Constituição da República, em seu artigo 102, fixa o rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não se extrai atribuição originária de processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    Ademais, destaco que este Supremo Tribunal Federal entende que, ressalvados casos excepcionais em que se verifique teratologia no ato impugnado, não devem ser conhecidos mandados de segurança impetrados contra decisões de magistrados no exercício da prestação jurisdicional, dada a existência de mecanismos próprios de impugnação de decisões judiciais, quais sejam, os recursos ou a via da ação rescisória. Cito ementas de precedentes desta Suprema Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (MS 38286 AgR, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/07/2022)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. Agravo interposto contra decisão em que neguei provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou inadmissível mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da Corte Especial daquele Tribunal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes. 3. A parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. Assim, não se configura como ato teratológico. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RMS 38814 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 31.01.2020. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 36846 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/02/2021)  



    Esses entendimentos ratificam a jurisprudência que restou consolidada na Súmula nº 267 do STF, que assim reza: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.



    Dessa forma, concluo que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, seja porque impetrado perante órgão jurisdicional absolutamente incompetente para apreciar a causa, seja por não se fundar em qualquer das excepcionais hipóteses de cabimento.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1°, RISTF, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança, restando prejudicada a análise do pedido de tutela provisória. Custas pelo impetrante.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente